Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-85.2021.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADROALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 047.112.981-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO PRÓPRIO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3o DO CPC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. COBRANÇA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que o Recorrente ADROALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 597,46 (quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
A Petição Inicial foi indeferida, pelo fato de o Recorrente ter juntado comprovante de endereço em nome de terceiros, o qual não é pré-requisito condicionante para a propositura da presente demanda.

3
. Nesse aspecto, o indeferimento prematuro da petição inicial é inconcebível e deve o presente feito ter o seu regular processamento. Assim, incabível o indeferimento da inicial.

4.

Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3o do CPC.

5.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado negócio com a Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito.

6.
Nesse sentido, a Recorrida trouxe em contestação documento que demonstram a contratação do cartão de crédito mediante o uso de senha pessoal, bem como comprova ter o Recorrente utilizado do cartão de crédito, o que comprova a regularidade da relação jurídica.

7.
No caso, restou comprovada a relação comercial existente entre as partes, portanto,
verifico que a Recorrida agiu no exercício regular de direito em efetuar a cobrança.

8.
Sentença anulada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente ADROALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 597,46 (quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Foi proferida sentença indeferindo a petição inicial, sob o fundamento de que a Recorrente não apresentou comprovante de endereço em nome próprio.

Inconformado, o Recorrente
ADROALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse o presente feito regularmente processado, tendo em vista que apresentou comprovante de endereço em nome de terceiros e que preencheu os requisitos de condição da Ação.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ordenamento jurídico vigente, em regra, não exige como documento indispensável o comprovante de endereço em nome da parte promovente.

Ademais, verifico que além do documento em nome de terceiros, a parte Recorrente trouxe aos autos declaração de endereço.

Ademais, denota-se que o Recorrente justifica que não possui comprovante em seu nome próprio.

Portanto, o fato de o Recorrente não possuir comprovante de endereço não lhe impede de acessar ao Poder Judiciário para ingressar com a presente ação, para haver o interesse de agir basta que a Recorrente demonstre a existência do direito e a violação pela parte adversa, cabendo, então, ao Poder Judiciário efetivar a prestação jurisdicional.

A presente ação possui como natureza a ocorrência de suposto ato ilícito praticado pela empresa Recorrida.

Por tais fundamentos, o indeferimento da petição inicial por ausência de condição da ação é inconcebível e a presente demanda deverá ser processada, uma vez que não há obrigação legal de que a parte tenha que apresentar comprovante de endereço em nome próprio para a provocação do Poder Judiciário no caso em litígio.

Desta feita, a reforma da sentença de origem em relação a extinção sem resolução de mérito é medida impositiva.

Superada a questão da extinção sem resolução de mérito, compreendo ser possível proceder com o enfrentamento do mérito da presente demanda, com base no disposto no artigo 1.013, §3o do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No mérito, compreendo que a ação é improcedente, uma vez que restou comprovada a realização da contratação do cartão de crédito e a sua utilização através do uso de senha pessoal do Recorrente, bem como há comprovante dos locais em que o cartão foi utilizado, conforme documento que instruiu a contestação.

Outrossim, o Recorrente sustenta a ocorrência de fraude na contratação, contudo, as provas dos autos demonstram a regularidade da contratação e sem qualquer irregularidade praticada pelo Banco Recorrido.

Nesse sentido, a conduta praticada pelo Recorrido não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que a contratação e a utilização do cartão, sem que tenha sido realizado o pagamento autoriza a inclusão do nome da Recorrente no rol de inadimplentes, ante a ausência de pagamento e não configura danos morais pretendidos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para anular a sentença que extinguiu o feito ante ao indeferimento da petição inicial para entender desnecessária a juntada de comprovante de endereço em nome da Recorrente, em virtude do princípio da causa madura, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022